Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-16.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005580-16.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 900.922.951-34 (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), CARLOS APARECIDO DE SOUZA - CPF: 002.260.711-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. lavagem de dinheiro proveniente de infração penal.

autonomia em relação ao crime antecedente. absolvição por tráfico de drogas irrelevância. ocultação e dissimulação de valores comprovado. branqueamento de capitais. condenação mantida. pena inferior a quatro anos e circunstâncias judiciais favoráveis. cabimento do regime aberto. recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por lavagem de dinheiro proveniente de infração penal a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituídas as penas corporais por duas restritivas de direitos, visando a absolvição ou estabelecimento do regime aberto.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para as condenações; 2) cabimento do regime aberto.

III.
Razões de decidir

1. “O crime de lavagem de dinheiro é autônomo e não requer condenação ou prova concreta do crime antecedente, bastando indícios de que o capital seja proveniente de infração penal.”

2. Se demonstrado operações financeiras com pessoas investigadas por tráfico de drogas, saques e depósitos sem comprovação de origem lícita, além de aquisição de imóvel mediante subfaturamento do valor declarado, resta demonstrado o branqueamento de capital, decorrente do tráfico de droga [delito antecedente].

3.
“Não se admite a absolvição do crime de lavagem de dinheiro quando comprovado nos autos através de prova testemunhal e documental que um dos denunciados [...] juntamente com o outro [...] dissimulou [...] para ocultar a origem ilícita dos valores utilizados [...].”

4. “
Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos, admite-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, c, e 44 do Código Penal”
.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso parcialmente provido

para manter as condenações em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e estabelecer o regime aberto.

Teses de julgamento:

1. O delito de lavagem de dinheiro é autônomo e prescinde de condenação pelo crime antecedente, bastando a existência de indícios da infração penal.

2. Movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, realizadas por meio de operações fracionadas, utilização de contas de terceiros e aquisição de bens subfaturados configuram a ocultação e dissimulação de valores ilícitos, a autorizar a condenação por lavagem de dinheiro, sobretudo quando não há prova da origem lícita dos recursos.

3. Deve ser fixado o regime aberto se a pena cominada é inferior a 4 anos e todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 33, § 2o, ‘c’. Lei no 9.613/98, art. 1o, §1o, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC no 204.309/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 30.6.2025.STJ, AgRg no HC n. 961.096/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 7.3.2025. STJ, AgRg no HC n. 989.289/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 26.6.2025. TJMT, NU 1011149-32.2021.8.11.0042, Rel. Des.

Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 13.2.2025. TJMT, NU 1000761-46.2023.8.11.0092, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 20.2.2025. TJMT, NU 0002599-58.2016.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005580-16.2022.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CARLOS APARECIDO DE SOUZA

MARCIA CRISTINA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS APARECIDO DE SOUZA e MARCIA CRISTINA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1005580-16.2022.8.11.0042), que os condenou por lavagem de dinheiro proveniente de infração penal, a
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituídas as penas corporais por duas restritivas de direitos

– art. 1o, §1o, I e II, da Lei no 9.613/98 – (ID 308587909).

Os apelantes alegam: 1) insuficiência de provas para as condenações por “
não estarem vinculados ao crime antecedente
”; 2) o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizariam o regime mais brando.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, fixado o regime aberto (ID 308587916).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 308587918).

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Lavagem de capitais. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Para a configuração do crime de lavagem de capitais, é suficiente a existência de indícios suficientes da materialidade dos delitos antecedentes, não sendo imprescindível a condenação pelo crime antecedente. No caso concreto, o arcabouço probatório não deixa dúvida acerca da dinâmica delitiva. Há elementos consistentes que permitem subsumir, de forma inequívoca, a conduta dos réus ao tipo penal de lavagem de capitais, razão pela qual a manutenção da sentença condenatória se impõe. 2) Pleito de abrandamento do regime fixado para cumprimento inicial da pena. Possibilidade. Considerando o quantum da pena imposta, a primariedade dos réus e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se mostra adequada a manutenção do regime semiaberto inicialmente fixado. Nesses termos, deve prevalecer o regime aberto como forma de cumprimento inicial da pena, conforme previsão do artigo 33, §2o, inciso “c”, do Código Penal. 3) Parecer pelo parcial provimento do recurso, somente para que seja fixado o regime aberto para cumprimento inicial da pena, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 314813352)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] a partir da prisão em flagrante de Abiemael Oliveira e CARLOS APARECIDO DE SOUZA, episódio que ocorreu em 11/07/2013, pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que o primeiro foi surpreendido com uma barra de 500 (quinhentos) gramas de pasta base de cocaína a e o segundo na posse da quantia de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), além de objetos encontrados em sua residência que apontavam fortes indícios da mercancia de entorpecentes, alguns comprovantes de depósitos, papéis com anotações financeiras diversas, fatos esses que também indicaram a possível prática do crime de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores.[...].

Desse modo, a autoridade policial instaurou, mediante portaria, o presente procedimento inquisitório, tendo em vista que, além do alto valor encontrado na residência de Carlos Aparecido e Márcia Cristina, foram apreendidos vários extratos e comprovantes de depósitos, com valores não condizentes com a renda do casal, [...], fatores esses que apontaram fortes indícios do cometimento [...] do crime de “lavagem de dinheiro” [...]

Diante disso, ficou demostrado, a partir das investigações, que os denunciados transacionavam financeiramente com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, levando a concluir que participavam do tráfico de entorpecentes e ainda “lavavam” o dinheiro sujo adquirido por meio da venda de drogas ilícitas, restando claro que, a partir da análise do Relatório Técnico n° 04/2022 [...].”

(Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz, promotor de Justiça – ID 30858444)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Da análise do conjunto probatório formado pelo depoimento da testemunha, interrogatório dos réus, verifica-se que as provas coligidas são robustas e suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime.

12.

Com a prisão em flagrante do acusado Carlos Aparecido na data de 11/07/2013, houve a apreensão de R$ 41.800,00 em espécie, culminando na realização do Relatório Técnico no 04/2022/NI/DRE/DAE para análise das contas bancárias dos réus, notadamente pela apreensão extratos bancários e documentos apreendidos na residência dos acusados, os quais evidenciam movimentações financeiras reiteradas, vultosas e incompatíveis com suas rendas formais. [...].

14. Em juízo a ré Márcia Cristina afirmou: “eu vendia, na época eu vendia roupa de atacado, por atacado. E eu, aí eu, eu movimentava com cheque e, às vezes, tem a, as minhas clientes depositavam para mim. E eu trabalhava e essa quantia de dinheiro é porque a gente vendeu uma casa lá na, lá no Industriário, e nós pegamos esse dinheiro”, contudo, não apresentou qualquer comprovação de receita compatível com os valores identificados nas movimentações bancárias, tampouco documentação contábil ou fiscal de seu suposto negócio.

15. O acusado Carlos Aparecido, por sua vez, declarou em juízo que: “esse é o dinheiro de uma casa que nós vendemos no Jardim Industriário [...]nós vendemos a casa, não foi uma semana que aconteceu isso. E porque minha, minha esposa mexe com vendas de roupa, né? Nós tiramos esse dinheiro quando nós levamos em mãos para ir para Goiânia, Goiás, para poder comprar roupa para revender”, mas quando instado sobre o motivo de não ter realizado o deposito a quantia do numeral localizado na sus residência, limitou-se a dizer que não lembrava, revelando ausência completa de lastro documental e fragilidade de sua versão defensiva.

16. O acusado Carlos Aparecido permaneceu evasivo quanto à origem dos valores apreendidos, apresentando justificativas genéricas e não comprovadas. Já a acusada Márcia Cristina, por sua vez, alegou transacionar valores oriundo da venda de roupas e de imóvel residencial, porém, sem qualquer ínfima comprovação. O comportamento típico da “dissociação de titularidade” — onde o agente atribui movimentações a terceiros ou se omite quanto à origem — é conduta clássica de branqueamento.

17.

Verifica-se, portanto, que tanto Márcia quanto Carlos participaram ativamente da dissimulação da origem dos recursos obtidos, ora recebendo transferências de investigados por tráfico, ora diluindo os valores em operações fracionadas, e ora adquirindo patrimônio em nome próprio com omissão da forma de pagamento, como verificado na matrícula no 53.186, cujo valor venal era de R$ 139.669,58, mas registrado por apenas R$ 50.000,00, sem comprovação de origem do numerário (Id. 82598837 – pág. 45).

18. A lavagem de dinheiro, consoante o art. 1o da Lei no 9.613/1998, se consuma com a ocultação ou dissimulação de valores provenientes de infração penal antecedente. Não se exige a condenação pelo delito antecedente, bastando a demonstração da origem ilícita do proveito e a prática de atos voltados à sua inserção no sistema financeiro formal.[...].

20. Ainda que os réus tenham sido absolvidos na ação penal referente ao tráfico de drogas (0014377-13.2013.8.11.0042 - Apolo), o conjunto probatório coligido nestes autos demonstra que os recursos movimentados têm origem ilícita, vinculada àquela atividade, sendo a lavagem praticada de forma autônoma e posterior.

21. Os elementos colhidos nos autos demonstram que a prática de lavagem de capitais se deu de maneira reiterada e continuada no tempo, entre os anos de 2013 e 2016, com diversas operações fracionadas e utilização de múltiplas contas e transações com pessoas diversas, com histórico criminal vinculado ao tráfico de drogas. Há, pois, identidade de “modus operandi” e continuidade de desígnios.

22.

O standard das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face dos acusados, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, [...], demostrarem a prática contumaz da lavagem de ativos, em sua forma fracionada e mascarada, [...]..

23.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para: a)

CONDENAR a acusada MÁRCIA CRISTINA DA SILVA, [...], com relação ao(s) delito(s) tipificados no artigo 1o, §1o, incisos I e II, da Lei 9.613/98, c/c art. 29 do Código Penal; b)

CONDENAR o acusado CARLOS APARECIDO DE SOUZA, [...], com relação ao(s) delito(s) tipificados no artigo 1o, §1o, incisos I e II, da Lei 9.613/98, c/c art. 29 do Código Penal. [...].

IV.1.

DA RÉ MÁRCIA CRISTINA DA SILVA

26.

Primeira fase: tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

27. Na segunda fase, não verifico a presença de agravantes e atenuantes.

28.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição e de aumento de pena aplicável ao caso.

29. Assim, fixo a pena final em pena 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime do artigo 1o, §1o, incisos I e II, da Lei 9.613/98 [...].

IV.2.

DO RÉU CARLOS APARECIDO DE SOUZA

Primeira fase: tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

35.

Na segunda fase, não verifico a presença de agravantes e atenuantes.

36.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição e de aumento de pena aplicável ao caso.

37. Assim, fixo a pena final em pena 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime do artigo 1o, §1o, incisos I e II, da Lei 9.613/98[...].

38. Regime de pena: por se tratar de condenado tecnicamente e diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

40.

Substituição/suspensão da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, [...], substituo a pena privativa de liberdade por: DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS [...].”
(
Elmo Lamoia de Moraes,
juiz de Direito - ID 308587909)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Inquérito Policial no 448/2013 [tráfico de drogas e associação para o tráfico, ocorrido no dia 11.7.2013 - ID 308587445] e no Relatório Técnico no 04/2022 /NI/DRE/DAE relativo às movimentações financeiras extraídas da quebra de sigilo autorizada judicialmente (ID 308587447 -fls. 82/89; ID 308587448 – fls. 1/50 e ID 308587449).

Na fase policial, os apelantes MARCIA CRISTINA DA SILVA e CARLOS APARECIDO DE SOUZA foram qualificados indiretamente (ID 308587448- fls. 63/65).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Mirian Araújo Gaudêncio, analista de inteligência que subscreveu o

Relatório Técnico no 04/2022 /NI/DRE/DAE e os interrogatórios dos apelantes

CARLOS APARECIDO DE SOUZA
e
MARCIA CRISTINA DA SILVA (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento - ID 308587896 e Relatório de Mídias - ID 308587895).

Dito isso, vejamos.

Em 11.7.2013, a Delegacia Especializada de Repressão de Entorpecentes de Cuiabá, deslocou uma equipe

ao Bairro Real Parque para apurar a prática de tráfico de drogas, em frente ao colégio “Joana Darc”, oportunidade em que foram presos em flagrante Abimael Oliveira de Freitas
na posse de
uma barra de 500 (quinhentos) gramas de pasta-base de cocaína e CARLOS APARECIDO DE SOUZA com

R$41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), além de objetos encontrados em sua residência, dentre eles comprovantes de depósitos e papéis com anotações financeiras diversas (excerto da denúncia

- ID 30858444).

Frise-se que CARLOS APARECIDO DE SOUZA e MARCIA CRISTINA DA SILVA foram denunciados por tráfico de droga, mas foram absolvidos por insuficiência de provas
(
Ação Penal NU 0014377-13.2013.8.11.0042).

A assertiva dos apelantes [CARLOS APARECIDO DE SOUZA e MARCIA CRISTINA DA SILVA] de que não estariam “
vinculados ao crime antecedente”
porque teriam sido absolvidos pelo tráfico de drogas não impede a configuração de lavagem de dinheiro, delito autônomo e que não depende de condenação por crime antecedente.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“O crime de lavagem de dinheiro é autônomo e não requer condenação ou prova concreta do crime antecedente, bastando indícios de que o capital seja proveniente de infração penal.”
(RHC no 204.309/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 30.6.2025)

“Para a configuração do delito de lavagem de capitais, não é necessária a prova cabal do crime anterior, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de sua existência".
(AgRg no HC n. 961.096/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 7.3.2025)

Na mesma linha, anote-se decisão deste e. Tribunal:

“O crime de lavagem de dinheiro se configura pela ocultação ou dissimulação da origem ilícita de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, sendo suficiente a comprovação da materialidade e da autoria, independentemente da condenação pelo crime antecedente (artigo 1o da Lei n. 9.613/1998).”
(TJMT, NU 1011149-32.2021.8.11.0042, Rel. Des.

Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 13.2.2025).

Verifica-se que a dissimulação de dinheiro proveniente de crime antecedente [tráfico de drogas] está comprovada pelo depoimento Mirian Araújo Gaudêncio, em Juízo, e corroborado pelo Relatório Técnico no 04/2022 /NI/DRE/DAE, com análise das contas bancárias e movimentações financeiras efetuados pelos apelantes CARLOS APARECIDO DE SOUZA e MARCIA CRISTINA DA SILVA, sua esposa.

Como bem consignado pelo Juízo singular, do Relatório Técnico no 04/2022 /NI/DRE/DAE destacou-se:

“- uma

transferência de R$ 3.000,00 realizada por Janielly de Ataide Souza, em 10/07/2013 — indiciada por tráfico de drogas na cidade de Sinop/MT - para a conta de MÁRCIA CRISTINA DA SILVA (Id. 82598840 -

pág. 1);

- depósito de cheque no valor de R$ 38.100,00, sem identificação da origem lícita ou justificação no mês de dezembro de 2014 (Id. 82598840 -

pág. 6);

- saque em espécie de R$ 8.900,00 e movimentação por cartão de débito de R$ 2.500,00, ambos realizados no mesmo dia, 29/12/2014 (Id. 82598840 -

pág. 6);

-

transferência eletrônica de R$ 200,00 da conta de MÁRCIA CRISTINA para Cristina Isabel Teodora Pereira — também indiciada por tráfico de drogas (Id. 82598840 - pág. 4);

- folhas de cheques que constam o nome do acusado Carlos ao verso: Cheques 900093, 900096, 900107, 900171, 900167, além da completa ausência de comprovação de atividade econômica lícita por parte de Carlos Aparecido que justificasse os valores movimentados”
(ID 308587909).

A afirmação de que as movimentações e respectivos valores decorreram da venda de um imóvel do casal [no Bairro Jardim industriário II, em Cuiabá/MT] mostra-se inverossímil ao considerar estar isolada do conjunto probatório. Em outras palavras, não houve a comprovação da origem lícita dos valores e ou da compra e venda noticiada.

Atente-se que o apelante CARLOS APARECIDO DE SOUZA, ao ser interrogado, na fase investigativa, após sua prisão em flagrante por tráfico de drogas, revela que, quando os policiais chegaram na sua residência, “
jogou o dinheiro pela janela
” (ID 308587445 – fls. 18/20), a indicar que o numerário em espécie [R$ 41.800,00]

apreendido era decorrente de operação ilícita, sobretudo por não ter esclarecido, em Juízo, a razão de não ter depositado esse quantitativo em uma instituição bancária
(excerto da sentença -
ID 308587909).

Outrossim, as operações financeiras dos apelantes envolveram pessoas investigadas por tráfico de drogas [Janielly de Ataide Souza
e
Cristina Isabel Teodora Pereira], bem como ocorreram saques e depósitos sem comprovação de origem lícita [R$ 38.100,00, R$ 8.900,00 e R$ 2.500,00]
,
além de adquiriram imóvel mediante subfaturamento do valor declarado [matrícula no 53.186, cujo valor venal era de R$ 139.669,58, o qual foi registrado por R$ 50.000,00], a demonstrar o “branqueamento de capitais”.

Nesse ponto, integra-se o elucidativo parecer da i. PGJ:

“[...] existem indícios mais que suficientes da ocorrência do crime antecedente, qual seja, de tráfico de drogas. Isso porque os réus Márcia Cristina da Silva e Carlos Aparecido de Souza chegaram a ser denunciados pelo crime em questão, e suas absolvições, conforme visto, não tem o condão de afastar a materialidade do crime de lavagem de capitais tratado nestes autos.

Considerando que os recorrentes, apesar de absolvidos pelo tráfico de drogas por insuficiência probatória, não têm fonte de renda lícita que lhes permitiria ter acesso ao montante descrito na denúncia, e tampouco comprovaram a origem lícita dos numerários movimentados, chega-se, portanto, a conclusão de que os valores teriam vindo do tráfico e de outras eventuais atividades ilícitas.

Somado a isso, verifica-se que das inúmeras transações bancárias sem lastro, constam operações envolvendo pessoas investigadas por tráfico de entorpecentes, avultando os indícios dos crimes antecedentes aptos a materializar a lavagem de capitais levada a cabo pelos réus. [...].

Com efeito, diversas operações financeiras envolveram pessoas investigadas por tráfico de drogas, e os réus realizaram transações financeiras vultosas, saques e depósitos sem lastro, além de adquirirem bens mediante subfaturamento do valor declarado, evidenciando ocultação da origem ilícita dos recursos.

As justificativas apresentadas pelos réus em juízo foram frágeis e desprovidas de comprovação documental, reforçando a suspeita de lavagem de dinheiro. O conjunto probatório indica que a lavagem ocorreu de forma reiterada e continuada, por meio de diversas operações fracionadas e utilização de múltiplas contas, configurando padrão típico de branqueamento.

Assim, ainda que a absolvição pelo crime antecedente tenha ocorrido, a materialidade da lavagem de capitais restou suficientemente comprovada, justificando a condenação dos réus [...].”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 314813352)

Em reforço, adotam-se os seguintes julgados deste e. TJMT:

“Quanto ao crime de lavagem de capitais, foi evidenciada a prática de ocultação e dissimulação de valores obtidos de forma ilícita, por meio de movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos réus [...] e pela utilização de terceiros para dissimular a origem dos valores”

(NU 1000761-46.2023.8.11.0092, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 20.2.2025)

“Não se admite a absolvição do crime de lavagem de dinheiro quando comprovado nos autos através de prova testemunhal e documental que um dos denunciados [...] juntamente com o outro [...] dissimulou [...] para ocultar a origem ilícita dos valores utilizados[...].”
(NU 0002599-58.2016.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.2.2023)

Sendo assim, as pretensões absolutórias afiguram-se improcedentes.

Quanto à dosimetria, os apelantes foram condenados na pena mínima de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituídas as sanções corporais por duas restritivas de direitos – art. 1o, §1o, I e II, da Lei no 9.613/98 – (ID 308587909).

A primariedade, as penas impostas [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais todas favoráveis recomendam o regime aberto.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos, admite-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, c, e 44 do Código Penal”
(AgRg no HC n. 989.289/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 26.6.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
manter a condenação dos apelantes em 3
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição, por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025